Tribunal: TJDFT
Processo: 0741453-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741453-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRAVADO: FABIOLA APARECIDA DE ANDRADE DOS REIS COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0727595-84.2025.8.07.0001 promovida por FABIOLA APARECIDA DE ANDRADE DOS REIS COELHO, rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante não recolheu o preparo, uma vez que requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparado a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Feitas essas considerações, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC2, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar declaração para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, com a apresentação, por exemplo, de extratos bancários, balanço patrimonial, demonstração de resultados, além das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos do art. 1.007 do CPC3. Ainda, no mesmo prazo, manifeste-se a agravante sobre o interesse/utilidade/cabimento do agravo de instrumento interposto, aparentemente, contra certidão (ID. 250594893, origem) que apenas impulsiona o feito, sem conteúdo decisório. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator